Tribunal: TCU
Processo: 007.441/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado para análise e registro.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Jose Alberto Sampaio Santos no cargo de Professor do Magistério Superior, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Alberto Sampaio Santos; 9.2. determinar à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que: 9.2.1. interrompa o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, prevista no Decreto 95.689/1988, atualmente paga a Jose Alberto Sampaio Santos, na hipótese de desconstituição da ação judicial que hoje a suporta e adote as medidas para reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos pelo interessado, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, encaminhe ao TCU comprovante de ciência do interessado; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.